Tribunal: TJDFT
Processo: 0724564-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RÉU PRESO. FRUTOS DE TRABALHO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESTINAÇÃO. ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. PERMANÊNCIA. SENTENÇA SEM EFEITO.

1. A notícia de que o réu está preso e exercendo atividade laborativa no estabelecimento prisional não afasta o interesse de agir do alimentando pela previsão legal de que parte dos frutos de seu trabalho seja destinada à assistência à família.

2. Demonstrado que a sentença extintiva do feito é prematura, deve ser declarada sem efeito, com o retorno dos autos à origem para regular tramitação do feito.

3. Recurso conhecido e provido.